Tribunal: STF
Processo: Rcl 81929
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR. VEREADOR. DISCURSO NA TRIBUNA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 600.063 (TEMA N. 469). IMPROCEDÊNCIA.



    1. Cuida-se de Reclamação Constitucional ajuizada por MARCOS VASCONCELOS LOPES, em face de decisão proferida pela Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos autos do Processo n. 5000119-48.2018.8.08.0032, que supostamente teria afrontado o entendimento firmado por esta Corte no Recurso Extraordinário n. 600.063, Tema n. 469 de Repercussão Geral.  



    2. O reclamante alega que “em 15/02/2018, o autor da ação originária (...) esteve presente em Audiência Pública realizada na Sede da Câmara Municipal de Mimoso do Sul/ES, que tratou sobre o fechamento de escolas no campo. Na ocasião, o reclamante não esteve presente por problemas de saúde” (fl. 4, e-doc. 1).  



    Afirma que “no uso da palavra durante a Audiência Pública, o autor da ação originária se dirigiu de forma desrespeitosa aos membros do Poder Legislativo Municipal, adotando tons de ironia e provocação, a fim de inflamar os ânimos dos cidadãos presentes na Audiência” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Discorre que “na Sessão Ordinária do dia 21/02/2018, primeira que ocorreu após a Audiência Pública, o reclamante no exercício de seu mandato e no uso da palavra na tribuna do Poder Legislativo Municipal, acabou proferindo algumas palavras ríspidas em resposta a fala ofensiva empregada pelo autor da ação originária”, sendo que “na Sessão Ordinária realizada em 03/03/2018, o reclamante optou por se retratar de algumas de suas palavras, para evitar que pudessem ser destorcidas e retiradas de contexto, de modo a evitar que fossem utilizadas para fins espúrios” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Informa que “o autor da ação originária sentiu-se ofendido e requereu a condenação do reclamado ao pagamento de indenização por danos morais” (fl. 4, e-doc. 1). 



    A sentença foi proferida nos seguintes termos (fl. 27 e ss., e-doc. 5):



    “Na casuística proposta, registra-se que o autor teria declarado em reunião na câmara municipal na supracitada: ‘a gente precisa que vocês que nos representam e vocês nos representam mesmo, mesmo tendo opiniões contrárias as nossas vocês são os nossos representantes legais, e nós pagamos vocês muito bem para isso, mas independente de pagamos ou não, independente legalmente vocês nos representam (...)’ vide vídeo título 2 no tempo 00:0035 anexo a exordial. 



    Seguindo a cronologia dos eventos, na sessão realizada em 21/02/2018, o demandado teria respondido àquela manifestação da seguinte maneira, referindo-se ao autor: ‘pra mim é um bosta, a verdade é essa, pra mim é um bosta, é um cara que não reconhece nada do que as pessoas de bem faz por esse município (...)’, vídeo anexo à exordial no tempo de 1:59:28.



    Pois bem, as declarações do réu foram devidamente registradas por meio de gravação de vídeo e amplamente divulgadas nos meios tecnológicos. Trata-se de fato inconteste. Resta, na sequência, empreender uma análise acerca da configuração de danos à esfera imaterial do ator, em cotejo com a possibilidade de responsabilização do reclamado, com base na imunidade constitucional afeta aos agentes no exercício da vereança, tal como a tese defendida em sede de resposta contestacional.



    Como cediço, a CF/88 garante a denominada imunidade material ou inviolabilidade parlamentar, que se constitui em garantia funcional que objetiva conceder liberdade, autonomia e independência no exercício das funções parlamentares. Em se tratando de vereador, à obviedade, observar-se-á a circunscrição do município. Todavia, imperioso investigar, casuisticamente, se a fala do representante público guarda pertinência com o exercício do mandato, sendo regra de mitigação àquela garantia nos termos da jurisprudência sedimentada no âmbito do STF em sede de Repercussão Geral, (Recurso Extraordinário (RE) 600063 - Tema 469.



    (...)



    a ofensa foi deflagrada na tribuna da Câmara Municipal, o que por si só, não implica atrelá-la à manifestação de livre pensamento, manifestação ou voto, resguardadas pelo texto da CF e Regimento Interno da Câmara, tendo em vista que se reconhecida a imunidade, eventual excesso praticado pelo parlamentar deve ser submetido à jurisdição censória da respectiva Casa Legislativa. Repise-se, há de se observar a conotação, circunstâncias e discurso a respeito do qual foi materializada a resposta, ciente de que na teleologia da inviolabilidade material, a qual é um instrumento da independência do Legislativo perante os Poderes Executivo e Judiciário, há de se reconhecer que sua abrangência alcança a responsabilidade civil e penal.



    A investigação casuística de tal vetor reveste-se de feições excêntricas. Se um vereador, dentro de seu campo de atividade, num cenário de investigação de algum malfeito, inconformismo, voto ou imputação mais ferrenha, acusa alguém de algo desabonador, inclusive se utilizando de termos incisivos, deparar-nos-emos com um exemplo de situação albergada pela imunidade de que trata o Texto Maior. De outro giro, lançando um olhar sobre os eventos narrados na inicial, em que situação, causa ou propósito político se insere o fato de o réu chamar o requerente de ‘bosta’? Guarda correspondência e/ou conexão com o exercício do mandato? Era necessário à ilustração de algum ponto ou causa/pasta por ele defendida? Há o chamado ‘nexo de necessidade’? As perguntas ecoam sem resposta.



    (...)



    Empreendendo um exercício prático, se nos perguntássemos caso o réu proferisse aquele impropério – destituído da função de vereador – a qualquer do povo, estaria ele praticando ofensa à honra do alvo das invectivas? A resposta seria positiva. E se fosse questionada a pertinência de tal ofensa para sua atividade – agora na condição de parlamentar eleito – seria ela facilmente identificada? A resposta seria negativa. Em conclusão, a união de tais vetores delineia, in casu, situação que desbordou do mero exercício do cargo, em clara ofensa à honra da parte autora, configurando ato ilícito passível de indenização. 



    Inclusive, pela prova testemunhal veiculada, é possível perceber que a fala do demandado refletiu um vexame de proporções desconfortáveis ao autor e sua família, principalmente em tempos de modernidade líquida, utilizando-me de um conceito definido por Zygmunt Bauman, num cenário no qual tudo se propaga velozmente por meio das redes sociais. 



    (...)



    Contudo, na situação objeto da lide, nota-se que o labéu injuriante foi proferido dias após a manifestação do autor que teria contrariado o requerido, afastando um cenário de retorsão imediata. Todavia, e neste espaço mostra-se pertinente ressaltar, a agressão verbal não foi uma resposta ao utra ofensa, apesar da alegação de que a fala do autor se revestiu de ironia, pois trata-se de direito do cidadão, mormente se ocupante de cargo representativo de líder de moradores, efetivar cobranças dos vereadores eleitos, os quais, como homens públicos, devem primar pelo comportamento exemplar, dentro ou alheio ao exercício da vereança.



    Pontuo que o fato de o requerido ter emitido uma posterior retratação, não afasta o dano impingido à esfera imaterial do autor, que se viu constrangido em seu círculo de convivência, consoante amplamente demonstrado por meio da prova oral coligida. Pensar que a manifestação de escusas possa ilidir a alteração anímica sofrida ou mesmo a repercussão social, seria uma ficção não compatível com o bom sendo.



    (...)



    Em tom de conclusão, em que pese a antítese contestativa, confeccionada por profissional de respeito, o bom vento do Direito não lhe sopra a favor, consoante aqui motivado. Devo, pois, acolher o pedido.”.



    Em sede de recurso inominado, a autoridade reclamada proferiu a seguinte decisão (e-doc. 5):



    “Impende destacar que, no que concerne à alegação de imunidade parlamentar, entendo que não se aplica ao caso, tendo em vista que, conforme Tema 469 do E. Supremo Tribunal Federal, ‘nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador’



    (...)



    Portanto, não há que se falar em imunidade parlamentar, pelo fato de que não há relação com o exercício da função do recorrente.



    (...)



    No presente caso, resta inconteste a responsabilização do recorrente, pois houve violação à honra subjetiva ou objetiva do autor, juridicamente idônea e suficiente para ensejar a compensação financeira, sendo que o recorrente não estava no exercício de seu direito fundamental de expressar livremente sua opinião, extrapolando os limites dos direitos fundamentais do autor.



    (...)



    Desta feita, ante a existência de ofensa à pessoa do autor, não merece reforma a r. sentença guerreada”.



    Argumenta que o paradigma invocado “amolda-se perfeitamente ao caso concreto. Quando o reclamante proferiu seu discurso durante Sessão Ordinária realizada na Câmara Municipal de Mimoso do Sul/ES, no dia 21/02/2018, ele respondeu ao teor das palavras ditas pelo autor da ação originária na Audiência Pública que foi realizada em 15/02/2018 na Sede do Poder Legislativo Municipal, o que demonstra a existência de verdadeiro debate político entre as partes litigantes, estando o peticionante no exercício do mandato de Vereador e nos limites da circunscrição do município” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Afirma que “a Turma Recursal de origem, ao manter a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de 1º Grau, não somente violou o disposto no artigo 29, inciso VIII da Constituição Federal, mas também ignorou a tese firmada no tema de repercussão geral nº 469 (RE 600.063)” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Informa que “no caso em tela, houve esgotamento da instância de origem, com interposição de agravo interno em face do v. acórdão que inadmitiu o recurso extraordinário apresentado pelo reclamante. Ademais, a Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, proferiu decisão teratogênica. Isso porque, ao lavrar o v. acórdão reclamado e manter a r. sentença que condenou o peticionante ao pagamento de indenização por danos morais ao autor da ação originária, o órgão julgador violou o disposto no artigo 29, inciso VIII da Carta Magna e o entendimento da Colenda Suprema Corte, firmado em sede de repercussão geral no tema nº 469 (RE 600.063)” (fl. 2, 3, e-doc. 1). 



    Pleiteia a gratuidade da justiça. 



    Requer, liminarmente, a suspensão imediata do processo originário e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    4. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    5. Defiro o benefício da gratuidade da justiça. 



    6. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão que condenou o parlamentar ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência de palavras proferidas na tribuna da casa legislativa contra particular, teria violado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 469 de repercussão geral.



    7. Nesta oportunidade, destaco o paradigma apontado:  



    Tema n. 469 de RG: Nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador.



    8. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    9. A decisão reclamada aplicou interpretação juridicamente razoável do Tema n. 469 da repercussão geral, ao concluir, mediante exame exauriente do conjunto fático-probatório dos autos, que a conduta questionada não guarda nexo com o exercício regular da função parlamentar. Nessa medida, reconheceu-se que a ofensa à honra do demandante configura ilícito passível de responsabilização civil.



    10. Destaco que, no caso em análise, o reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, o que impede a apreciação desta reclamação. Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 600.063-RG/SP – TEMA 469 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Os fundamentos os quais embasaram o julgamento do RE 600.063-RG/SP são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - A jurisprudência deste Tribunal é firme em considerar incabível, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. V- Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 50223 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 02-03-2022 PUBLIC 03-03-2022)



    11. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 24.3.2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 45.088 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2021).



    12. Observo que apesar da reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não há violação ao que foi decidido por esta Corte nos paradigmas apontados.



    13. Concluo pela ausência dos requisitos processuais capazes de viabilizar o regular trâmite desta reclamação.



    14. Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1º, do RISTF, JULGO IMPROCEDENTE presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente